Tribunal: STF
Processo: RE 1335736
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA MUNICIPAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 38/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
      Vistos etc. 
    Contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, maneja recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, da Lei Maior, o Município de Monte Alto. Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 30, I, e 97 da Constituição Federal. Sustenta a constitucionalidade da norma municipal que disciplina o horário de funcionamento de farmácias.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.
    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo assistir razão ao recorrente.
    O Tribunal local concedeu a segurança pleiteada para permitir o funcionamento de drogaria em horário distinto daquele estipulado pela Lei Municipal nº 1.127/1993. Eis o teor da ementa resultante deste julgamento:
    “APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – MUNICÍPIO DE ANDRADAS – LEI MUNICIPAL Nº 1.127/1993 – LIMITAÇÃO DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE FARMÁCIAS – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LIBERDADE ECONÔMICA – SEGURANÇA CONCEDIDA. Embora os municípios tenham competência para legislar sobre horários do comércio local, a lei municipal deve obedecer aos princípios constitucionais da liberdade econômica, da razoabilidade e da proporcionalidade, motivo pelo qual a fixação de horário de funcionamento de farmácias deve se limitar a regular um período de mínimo de atendimento para garantir à população a prestação ininterrupta do serviço essencial, jamais limitando a atividade comercial de forma a impedir que outras drogarias mantenham suas atividades durante o horário de plantão.”
    O entendimento adotado no acórdão recorrido diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido da competência municipal para disciplinar o horário de funcionamento do comércio local. Esse entendimento está cristalizado no enunciado da Súmula Vinculante nº 38 desta Suprema Corte, segundo o qual: “É competente o Município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial”. Nesse sentido: 
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA DE MUNICÍPIO PARA LEGISLAR SOBRE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS. SÚMULA 645/STF E SÚMULA VINCULANTE 38. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência pacificada do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, firme no sentido de que compete ao Município fixar o horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 576088 AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 17.8.2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-179 DIVULG 29.8.2018 PUBLIC 30.8.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA LEGISLAR SOBRE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. SÚMULA VINCULANTE 38. 1. O acórdão recorrido está em harmonia com a orientação sedimentada nesta Corte na Súmula Vinculante 38, no sentido de que o município é competente para legislar sobre horário de funcionamento de estabelecimento comercial. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 732222 AgR, Relator(a): Min. Edson Fachin, Primeira Turma, julgado em 15.3.2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-070 DIVULG 14.4.2016 PUBLIC 15.4.2016).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO. COMPETÊNCIA. MUNICÍPIO. 1. O Supremo Tribunal Federal, na Sessão Plenária de 11.03.2015, reafirmou o entendimento consagrado na Súmula 645/STF ao editar a Súmula Vinculante 38. Na oportunidade adotou, inclusive, o mesmo enunciado: ‘É competente o Município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial’. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 852233 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 26.8.2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-206 DIVULG 26.9.2016 PUBLIC 27.9.2016).
    “Município: Competência: horário de funcionamento da farmácia, em regime de manutenção: validade” (AI 274919 AgR, Relator(a): Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, julgado em 25.5.2004, DJ 17.9.2004).
    “COMÉRCIO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - PLANTÃO - PROIBIÇÃO DE FUNCIONAMENTO. Na dicção da ilustrada maioria, entendimento em relação ao qual guardo reservas, não conflita com a Carta da República a proibição de abertura de farmácias e drogarias que não estejam escaladas no plantão. Precedente: Recurso Extraordinário nº 189.170-0/SP” (RE 267161, Relator(a): Min. Marco Aurélio, Segunda Turma, julgado em 17.4.2001, DJ 16.11.2001).
    Diante do exposto, com fundamento no art. 932, VIII, do CPC/2015, c/c o art. 21, §§ 1º e 2º, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para denegar a segurança. Sem honorários (Súmula nº 512/STF).
    Publique-se. 
    Brasília, 1º de setembro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora